Tribunal: TJES
Processo: 5008610-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008610-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: CASA DE EVENTOS LINHARES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008610-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: CASA DE EVENTOS LINHARES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE PERFIS FALSOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS. FORNECIMENTO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). LEGALIDADE DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Casa de Eventos Linhares Ltda., deferiu liminar para determinar a remoção de perfis falsos da plataforma Instagram, o fornecimento de dados de identificação dos usuários responsáveis (como IP, e-mail e porta lógica de acesso), e fixou multa diária pelo descumprimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a obrigação de fornecer a porta lógica de acesso e outros dados de identificação dos usuários; (ii) a adequação das astreintes fixadas; e (iii) a legalidade das determinações liminares à luz da legislação aplicável, especialmente o Marco Civil da Internet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento da porta lógica de acesso e dos dados de identificação dos usuários constitui obrigação do provedor de aplicação, com fundamento no art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sendo necessário para a identificação de usuários responsáveis por perfis falsos que praticam ilícitos. Precedente: STJ, REsp 1784156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

4. A multa diária (astreintes) é compatível com a obrigação fixada e se presta a compelir a recorrente ao cumprimento da decisão judicial, conforme art. 537 do CPC. A sua finalidade não é o enriquecimento da parte autora, mas a efetivação da tutela jurisdicional.

5. Não há demonstração, pela agravante, de que o valor da multa fixada (R$ 1.000,00 por dia) seja desproporcional ou cause prejuízo significativo à parte recorrente, sendo razoável a quantia no contexto dos fatos apresentados.

6. A decisão liminar está devidamente fundamentada nos requisitos legais (art. 300 do CPC), com a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à parte agravada diante da manutenção dos perfis falsos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O provedor de aplicação de internet deve fornecer, mediante ordem judicial, a porta lógica de acesso e outros dados necessários à identificação de usuários que mantenham perfis falsos na plataforma.

2. As astreintes são meio legítimo para compelir o cumprimento de decisão judicial, desde que proporcionais à obrigação e ao objetivo de inibição do descumprimento.

3. A concessão de tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, como probabilidade do direito e perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19; CPC, arts. 294, 300, 537.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1784156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/11/2019, DJe 21/11/2019.

TJSC, Agravo de Instrumento nº 5057519-33.2022.8.24.0000, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, j. 23/02/2023.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2144337-82.2022.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 07/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em face da r. decisão (ID 26895005 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
, tombada sob n°. 5006160-61.2023.8.08.0030, proposta por
CASA DE EVENTOS LINHARES LTDA,
deferiu a medida liminar pleiteada para determinar que a requerida/agravante
“providencie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a retirada de todas publicações referentes aos domínios relacionados na peça de ingresso e as demais que dele derivarem, cancelando os domínios, bem como forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, os registros de acesso dos seis últimos meses do Usuário Controlador dos sítios eletrônicos retrocitados, com a porta lógica de acesso e os dados de identificação do usuário controlador, tais como IP, e-mail, nome etc, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”
.

Em suas razões (ID 8870635), a agravante aduz, em síntese: (i) a falta de interesse de agir quanto ao fornecimento de porta lógica de acesso e os dados de identificação do usuário controlador, tais como e-mail, nome, etc; (ii) o cumprimento integral da obrigação mediante a remoção das contas combatidas e o fornecimento dos relatórios de dados pelo Provedor de Aplicações do Instagram, contendo os dados aptos à identificação dos usuários responsáveis pelas contas combatidas pela agravada, pois foram fornecidos nos termos dos artigos 15 e 22 do Marco Civil da Internet; (iii) que seria incompatível as astreintes e/ou quaisquer medidas assecuratórias em obrigação de cumprimento inviável; e (iv) subsidiariamente, que a multa diária deve ser reduzida.

Diante disso, requer não apenas a reforma da decisão objurgada, mas a concessão do efeito suspensivo à insurgência recursal.

No ID 9053866, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 9479464), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Para fins de contextualização, registro tratar-se, na origem, de ação obrigacional cumulada com pretensão indenizatória, por meio da qual pretende a parte autora/agravada o cancelamento de perfis falsos que utilizam seus dados na internet, a identificação dos respectivos usuários e indenização de cunho moral.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência consubstanciado na pretensão de exclusão dos perfis falsos na plataforma da requerida, o Magistrado de 1º Grau proferiu a decisão objurgada nos seguintes termos:

“(...) Entrementes, em constante busca pela efetividade do processo, o Legislador houve por bem conferir uma nova tônica à tutela jurisdicional das obrigações de fazer e não fazer, determinando ao Juiz a busca pela concessão da tutela específica de tais obrigações, de sorte que às Autoras seja assegurada uma prestação jurisdicional que lhe assegure exatamente o que foi requerido, ou o resultado prático equivalente ao adimplemento.

Nesse esteio, analisando o caso em apreço, tenho, pois, como presente, ‘prima facie’, o relevante fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia de provimento final, conforme preconiza a disciplina contida no art. 294 e ss, do CPC.

Ora, o simples fato da parte autora juntar nos autos as páginas do ‘instagram’ de perfis que se passam por ela no intuito de cometer ilícitos, com prejuízo a terceiros e à imagem da autora (id 26769107), utilizando seu nome sem qualquer permissão, já constitui motivo suficiente para incutir neste magistrado a conclusão acerca da necessidade de se conceder a liminar.

Com efeito, considerando os requisitos necessários à concessão da medida liminar, verifico que a Demandante fez juntar prova documental no sentido de demonstrar que há provável cometimento de ilícito de natureza cível e penal, o que faz com que esteja presente o “periculum in mora”, pois a permanência de tal conteúdo pode violar os direitos da parte autora e trazer demais prejuízos a terceiros.

Desta forma, tenho que os argumentos expendidos são verossímeis, ainda que em análise procedida em mero juízo de cognição sumária, com as limitações naturais do início do processo.

Ademais, a Lei n. 12.965/14, disciplina:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao status quo ante, sem qualquer prejuízo.

Portanto, pela exposição constante da prefacial, vejo presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar da medida pleiteada, sobejamente demonstrado acima.

Deste modo, ante ao exposto, estando presentes os requisitos legais, com fulcro no artigo 19 da Lei 12.965/14 c/c 294 e ss do CPC/2015,
DEFIRO
a liminar pleiteada para determinar que a Requerida providencie no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a retirada de todas publicações referentes aos domínios abaixo relacionados e as demais que dele derivarem, cancelando os domínios, bem como forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, os registros de acesso dos seis últimos meses do Usuário Controlador dos sítios eletrônicos retrocitados, com a porta lógica de acesso e os dados de identificação do usuário controlador, tais como IP, e-mail, nome etc, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais):

@linharesbeachaaa___ofc:
https://instagram.com/linharesbeachaaa___ofc?igshid=YmMyMTA2M2Y
=;

@linharesbeach_
https://instagram.com/linharesbeach_?igshid=YmMyMTA2M2Y
=;

@linharesbeachacquapark
https://instagram.com/linharesbeachacquapark?igshid=YmMyMTA2M2Y
=;

@linharesbeachacqua
https://instagram.com/linharesbeachacqua?igshid=YmMyMTA2M2Y
=;

@linharesbeach_ofc
https://instagram.com/linharesbeach_ofc?igshid=YmMyMTA2M2Y
=;

@linharesbeach__
https://instagram.com/linharesbeach__?igshid=YmMyMTA2M2Y
=;

@linhares_beach_guriri_beach_es
https://instagram.com/linhares_beach_guriri_beach_es?igshid=YmMyMTA2M2Y
= (...)”

Como se nota, o magistrado primevo, além de determinar a exclusão dos perfis falsos, determinou a implementação de outras providências, dentre as quais, a que se refere ao fornecimento da porta lógica, medida contra a qual se insurge a recorrente através do presente recurso.

A esse respeito, consigno de plano que
“(...) Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (...)“
(STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

Neste contexto, a despeito das alegações da recorrente de que as determinações contidas na decisão vergastada são desnecessárias, tal irresignação não merece guarida, eis que cabe ao julgador, destinatário da prova, analisar sua pertinência para o deslinde da controvérsia.

Ademais,
“(...) O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (Resp n. 1784156 / SP) é no sentido de que, mesmo que não haja previsão expressa no Marco Civil da Internet, é obrigação do provedor de aplicação de internet, como é o caso do Facebook, guardar e fornecer, mediante ordem judicial, os dados da porta lógica do usuário para fins de sua identificação, mormente se não há comprovação de que houve a migração para o IPv6, de modo que ‘a revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP’. ( REsp 1784156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 21/11/2019) (...)”
(TJ-MS - AI: 14113681620208120000 MS 1411368-16.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2020)

Logo, não obstante a insurgência perpetrada, é certo que, caso entenda o julgador por necessário o fornecimento da porta lógica, tal providência constitui obrigação da provedora de aplicação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA PRETENDIDA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. INSURGÊNCIA QUANTO A DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DAS PORTAS LÓGICAS DE ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA. IPS (INTERNET PROTOCOL - PROTOCOLO DA INTERNET) FORNECIDOS NA VERSÃO IPV4. IMPOSSIBILIDADE DE REAL INDIVIDUALIZAÇÃO DO USUÁRIO.
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DAS PORTAS LÓGICAS DE ORIGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. RECORRENTE QUE É PROVEDORA DE APLICAÇÃO. DEVER LEGAL DE FORNECIMENTO E GUARDA DAS INFORMAÇÕES DE PORTA LÓGICA DE ORIGEM
. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. ADEMAIS, ASTREINTES FIXADAS POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA NO CASO. INSUBSISTÊNCIA. MEIO COERCITIVO ADEQUADO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO RESPECTIVO VALOR. ACOLHIMENTO. REDEFINIÇÃO PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) DIÁRIOS, LIMITADA AO TETO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5057519-33.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 23-02-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5057519-33.2022.8.24.0000, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 23/02/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Insurgência da Ré quanto à determinação de fornecimento da "porta lógica". Não acolhimento. Preclusão. Não ocorrência. Dados inicialmente fornecidos pela Ré que se mostraram insuficientes para o fim pretendido.
Necessidade de fornecimento das portas lógicas para possibilitar a identificação do usuário, no caso em tela. Obrigação de guarda dos dados atribuível ao provedor de aplicação, nos termos do Relatório da ANATEL. Inteligência do artigo 10, § 1º, da Lei nº 12.965/14.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21443378220228260000 SP 2144337-82.2022.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 07/10/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

Oportunamente registro que, não obstante a alegação da agravante de que houve a migração dos dados para o

IPv6, o que

tornaria, em tese, desnecessário o fornecimento dos dados determinados no
decisum,
entendo que tal argumento, por tratar-se de questão eminentemente técnica, não encontra respaldo na documentação até o momento apresentada, demandando, a meu ver, dilação probatória.

No que se refere à alegada desproporção da multa em relação ao objeto que a deu origem, deve ser levado em consideração na situação posta que esta visa compelir a empresa recorrente a cumprir o comando judicial.

Consoante ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454, ao tratarem do art. 537, o
“objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
.

Assim, nesta fase, não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa arbitrada no caso concreto, pois, como dito antes, esta visa exatamente possibilitar que a recorrente seja compelida a cumprir a medida judicial e, para que a multa não incida ou não majore, basta que a agravante cumpra o comando que lhe foi dirigido.

Sobre a matéria trago julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial
. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Nessa mesma perspectiva, foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que
“o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida”
e ainda que
“tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”
.

O julgado em questão ficou assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. (...)
7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal
.(...) (STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Outrossim, segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para o cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Em outras palavras, deve ser observado pelo Juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, somente deixando de serem observados tais requisitos, a multa pode e deve ser revista.

Feitas tais considerações, tendo em vista os requisitos supra, bem como o fato de terem sido juntados diversas páginas do “instagram” de perfis que se passam pela empresa recorrida no intuito de cometer ilícitos, com prejuízo a terceiros e à imagem da autora, utilizando seu nome sem qualquer permissão, não vislumbro excessividade no valor fixado a título de
“astreintes”
pelo Juízo primevo.

Ademais, registro que a empresa recorrente não teceu qualquer consideração quanto a eventual prejuízo de natureza grave que pudesse decorrer do valor da multa fixado na decisão recorrida.

Ainda assim, neste momento, não há de se falar em efetivos danos financeiros, pois a incidência da multa diária, possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

Enfim, o Magistrado singular agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2024 às 14:48:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54364422112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.